Tribunal: TJSP
Processo: 2248959-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Prestação de serviços - Rescisão de contrato - Presença dos requisitos para concessão da tutela consistente em ordem para que a ré exiba os documentos solicitados pela autora - Impossibilidade, contudo, de aplicação de multa diária, por estar a matéria sob regime afetação no REsp 1.763.462-MG, rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 30.10.18, que determinou a inserção, no regime dos Recursos

Ementa:
- Prestação de serviços - Rescisão de contrato - Presença dos requisitos para concessão da tutela consistente em ordem para que a ré exiba os documentos solicitados pela autora - Impossibilidade, contudo, de aplicação de multa diária, por estar a matéria sob regime afetação no REsp 1.763.462-MG, rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 30.10.18, que determinou a inserção, no regime dos Recursos Repetitivos (RISTJ, art. 257-C), da matéria relativa à "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015", e determinou também a suspensão da "tramitação de processos em todo território nacional - Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248959-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAPFRE
SAÚDE LTDA, é agravado SORRISO OPERADORA ODONTOLÓGICA LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248959-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31392
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248959-86.2020.8.26.0000
10a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Santo
Amaro
(proc.
no
1041160-84.2020.8.26.0002)
Agravante: Mapfre Saúde Ltda.
Agravada: Sorriso Operadora Odontológica Ltda.
Juíza de 1a Instância: Lívia Martins Trindade
Voto n° 31392.
- Prestação de serviços - Rescisão de contrato - Presença dos
requisitos para concessão da tutela consistente em ordem para
que a ré exiba os documentos solicitados pela autora -
Impossibilidade, contudo, de aplicação de multa diária, por estar a
matéria sob regime afetação no REsp 1.763.462-MG, rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 30.10.18, que determinou a
inserção, no regime dos Recursos Repetitivos (RISTJ, art. 257-C),
da matéria relativa à “cabimento ou não de multa cominatória na
exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito
disponível, na vigência do CPC/2015”, e determinou também a
suspensão da “tramitação de processos em todo território nacional
- Agravo provido em parte.
Autora de ação de "rescisão contratual c/c aplicação de
multa e obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência", a agravante rebela-
se contra a r. decisão de fl. 92, que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de
nova análise após o contraditório.
Sustenta
a
agravante
que:
a)
as
mensagens
eletrônicas juntadas às fls. 83/88 constituem prova idônea e robusta de que a
agravada criou obstáculos ao fornecimento dos documentos assistenciais no
período de fevereiro/2016 a abril/2019, a exemplo da exigência injustificada do
pagamento do valor de R$11.496,86, para que a agravante pudesse dar regular
cumprimento às obrigações periódicas determinadas pela ANS (RPC, TISS,
DIOPS, SIB, SIP, dentre outras); b) há possibilidade destes documentos
assistenciais virem a ser extraviados ou descartados pela agravada até que
ocorra o trânsito em julgado do processo principal e a demora ainda maior no seu
fornecimento poderá ocasionar transtornos burocráticos à agravante perante a
ANS e até a imposição de multa pela Agência Reguladora; c) não há nenhuma
correlação do pedido de obrigação de fazer com tutela de urgência com o fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248959-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31392
3
o registro da agravada Sorriso ter sido cancelado perante a ANS em abril de
2019, porque o referido cancelamento de registro é elemento a ser utilizado na
análise do pedido de reconhecimento de rescisão contratual imotivada e da
consequente aplicação à agravada de multa prevista no contrato; d) as
mensagens eletrônicas comprovam a postura maliciosa adotada pela agravada,
com o objetivo de embaraçar a entrega de documentos assistenciais necessários
ao cumprimento das obrigações periódicas perante a ANS e de condicionar o
envio de parte destes documentos ao pagamento da quantia de R$11.496,86.
Pede a reforma da decisão agravada, "para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão-
agravada proferida às fls. 91/92 nos autos da ação de rescisão contratual c/c aplicação de multa e
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, autuada sob o Processo no
1041160-84.2020.8.26.0002, e, por conseguinte, seja concedida a tutela de urgência para
determinar que a Agravada, em prazo razoável a ser fixado mediante prudente arbítrio dessa C.
Câmara de Direito Privado, proceda com o cumprimento da obrigação de fazer para entregar sem
qualquer ônus à Agravante os documentos assistenciais do período entre fevereiro/2016 e
abril/2019, sob pena da aplicação de multa diária a ser revertida em seu proveito" (sic, fl. 22 do
agravo).
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.
De acordo com a inicial, em 1o.2.16, a autora celebrou
com a ré "Contrato para Utilização de Rede Credenciada", prevendo em sua
Cláusula 2a que a ré Sorriso deveria garantir o atendimento odontológico aos
associados da Autora pessoas físicas e jurídicas de acordo com o rol de
coberturas de seus produtos registrados na ANS, em Rede Credenciada da
própria SORRISO, com abrangência nacional, havendo corresponsabilidade pela
gestão dos riscos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248959-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31392
4
Segundo a autora, não obstante as partes terem
declarado e garantido reciprocamente no referido contrato o desenvolvimento de
suas atividades, “em conformidade com a legislação pertinente” e que “possuem todas as
autorizações, registros e inscrições necessárias para funcionar e exercer suas atividades na forma
da lei”, a autora teve conhecimento do cancelamento do registro da ré Sorriso na
ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar por meio da publicação no Diário
Oficial da União (DOU) de 03/04/2019, 3a Seção, pg. 117, e não foi comunicada
formalmente pela ré deste fato.
Com a cassação do seu registro, a ré Sorriso ficou
impedida de operar planos odontológicos próprios ou de terceiros, sobretudo por
contrato de corresponsabilidade, ficando vedado o exercício da atividade
concernente à garantia de coberturas odontológicas a beneficiários de outras
Operadoras e aos beneficiários da autora.
A autora diz que, diante de tal fato, que configura
manifesto inadimplemento contratual (artigo 474 do Código Civil), enviou
notificação à ré em 24.4.19, que foi por ela recebida na mesma data, para
comunicar o encerramento motivado do contrato desde 3.4.19, e pediu, no prazo
de 48 horas, a apresentação de Plano de Migração da Rede Credenciada para
atendimento de seus beneficiários ('rede credenciada mínima') e 'garantia de
cobertura de procedimentos odontológicos', sob pena da aplicação das
penalidades previstas no aludido contrato, o que não foi cumprido.
Diz ter enviado nova notificação à ré Sorriso em 8.8.19,
por ela recebida nessa mesma data, para cobrar o pagamento, no prazo de cinco
dias do valor de R$158.396,64, a título de multa não compensatória, equivalente
ao valor total devido à Sorriso, que foi pago pela ré Mapfre no mês imediatamente
anterior ao evento gerador, multiplicado por 12, prevista no item 9.1.4 da cláusula
9a.
Afirma a autora que, decorridos já vários meses, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248959-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31392
5
houve pronunciamento da ré sobre as notificações extrajudiciais, mas, em face da
solicitação da autora de remessa de documentos necessários ao cumprimento de
obrigações periódicas determinadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANS, formulada no início deste ano a pedido da empresa de
auditoria por ela contratada para esta finalidade
'KPMG Auditores
Independentes' -, a ré condicionou o envio da referida documentação ao
pagamento de R$8.280,00, conforme se verifica na sequência das mensagens
eletrônicas.
Afirma a autora que, mesmo não concordando com a
cobrança pela remessa da documentação, providenciou, em 13.3.20, o
recolhimento do valor de R$11.496,86, a favor da empresa "Beepyo Serviços
Administrativos Ltda.", contratada pela ré, para que pudesse dar cumprimento ao
prazo fixado pela empresa de auditoria, mas os documentos não foram
entregues.
Diante
do
descumprimento
contratual
e
da
recalcitrância da ré em não fornecer documentos que estão sob sua guarda, ou
que deveriam contratualmente estar, a autora ajuizou a demanda, para que seja
convalidada a resolução contratual motivada pelo descumprimento do contrato e
para que seja reconhecido que a multa contratual é devida, bem como
determinado à ré o imediato fornecimento dos documentos assistenciais do
período entre fevereiro/2016 a abril/2019, a fim de que a autora possa dar regular
cumprimento às obrigações periódicas determinadas pela ANS.
Pediu, em tutela de urgência, que seja determinado
que "a Ré SORRISO OPERADORA ODONTOLÓGICA LTDA., em prazo razoável a ser fixado
mediante prudente arbítrio, proceda com o cumprimento da obrigação de fazer para entregar sem
qualquer ônus à Autora os documentos assistenciais do período entre fevereiro/2016 e abril/2019
para que ela possa dar regular cumprimento às obrigações periódicas determinadas pela ANS
(RPC, TISS, DIOPS, SIB, SIP, dentre outras), sob pena da aplicação de multa diária em valor a ser
arbitrado por esse MM. Juízo" (sic, fl. 32 do processo digital), o que foi indeferido (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248959-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31392
6
91/92 do processo digital), daí o agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de
natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, porque os fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que
se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo da
regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da presença
de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá
tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o
era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à
decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem
considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)
Dispõe o art. 396 do Código de Processo Civil que "o
juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder", e em
seu art. 397, caput, que "o pedido formulado pela parte conterá" "a individuação, tão completa
quanto possível, do documento ou da coisa"(inciso I) e "as circunstâncias em que se funda o
requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária"
(inciso II).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248959-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31392
7
Constou da cláusula 3.6 do "Contrato para Utilização de
Rede Credenciada" firmado entre as partes: "Caberá à Sorriso disponibilizar para a
operadora, sempre que por esta prévia e expressamente solicitado e com prazo de entrega
previamente acordado pelas partes, todas as informações clínicas necessárias para que a
operadora possa atender as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, sob
pena de, não o fazendo, responder por prejuízos e danos decorrentes do não cumprimento da
obrigação que ora assume" (sic, fl. 61 do processo digital).
A autora juntou cópia do Comunicado de 2.4.19 da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, informando o cancelamento do
registro da Sorriso Operadora Odontológica Ltda, efetuado no dia 9.1.10, por
"ausência de operação" (fl. 72 do processo digital).
A autora, diante do cancelamento do registro da ré,
notificou-a do encerramento motivado do contrato, desde 3.4.19, e do prazo de 48
horas para que ela apresentasse "Plano de Migração da Rede Credenciada para
Atendimento de Beneficiários" da Mapfre (fls. 74/75 do processo digital). Em
5.8.19, a autora notificou novamente a ré, para pagamento da multa
compensatória de R$158.396,64, conforme a cláusula 9.1.4 do contrato (fl. 77/78
do processo digital).
A autora juntou e-mails trocados entre as partes, nos
quais solicitou o envio de documentos, para "o envio das informações para o PEONA
(Obrigação Regulatória)" (fl. 84 do processo digital), e recebeu resposta do
representante da empresa Beepyo, que, segundo a autora, representa a ré,
informando que há mensalidades a serem quitadas e que, para "o envio dos
documentos em estoque (imatec)", deveria ser indicado "um transporte no local atualmente em
estoque" (fl. 83/84 do processo digital).
Assim, em princípio, conforme cláusula 3.6 do "Contrato
para Utilização de Rede Credenciada", a ré tem a obrigação de fornecer "todas as
informações clínicas necessárias para que a operadora possa atender as determinações da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248959-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31392
8
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS" (sic, fl. 61 do processo digital), o que
autoriza a concessão da tutela, para determinar que a ré entregue os documentos
assistenciais do período entre fevereiro de 2016 a abril de 2019, sem ônus à
agravante.
Não se fixa, por ora, multa diária, porque o E. Superior
Tribunal de Justiça, por v. Acórdão proferido nos autos do REsp 1.763.462-MG,
rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 30.10.18, determinou a inserção,
no regime dos Recursos Repetitivos (RISTJ, art. 257-C), da matéria relativa a
“cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento
relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015”, e determinou também a suspensão
da “tramitação de processos em todo território nacional”, o que impede, por ora, a
aplicação de multa diária, no caso de não apresentação dos documentos.
Assim sendo, em caso de não exibição no prazo fixado,
dispõe o art. 400, parágrafo único, do CPC, que "sendo necessário, o juiz pode adotar
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja
exibido", de modo que, caberá ao MM. Juiz 1o grau, se for o caso, decidir acerca
das medidas necessárias para que o documento seja exibido.
Diante do exposto e para os fins mencionados, dou
parcial provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil
Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.